Tribunal: TJMT
Processo: 0002338-35.2012.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002338-35.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE CASTRO - CPF: 957.087.821-53 (APELANTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLE DE SOUSA ARAUJO - CPF: 568.077.161-68 (VÍTIMA), ALESSANDRO MARIANO DA SILVA - CPF: 022.380.691-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE ANTONIO CARIAS DE SOUZA - CPF: 966.266.821-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ SOUZA BARBOSA - CPF: 202.300.101-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ANTONIO DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ESTELIONATO (CP, ART. 171,
CAPUT
) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – EXTINTA A PUNIBILIDADE – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Entre a data do recebimento da denúncia e a da sentença condenatória decorreu período de tempo superior a 04 (quatro) anos, motivo pelo qual deve ser declarada a extinção da punibilidade pela prescrição em concreto na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002338-35.2012.8.11.0004

APELANTE: MARCOS ANTONIO DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Marcos Antônio de Castro contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 171,
caput
, do Código Penal (id. 109808072 – pág. 87).

Inconformada, a defesa sustenta, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva. No mérito, pleiteia a absolvição do apelante, por insuficiência probatória (id. 109808077).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo acolhimento da preliminar de extinção da punibilidade (id. 109808080).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, para que seja extinta a punibilidade do apelante, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal (id. 116489472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ANTONIO DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Com efeito, o apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão cujo prazo prescricional, à luz do art. 109, inciso V, do Código penal, corresponde a 04 (quatro) anos.

Assim, considerando que entre a data do recebimento da denúncia (01/10/2015) e a data da prolação de sentença (11/02/2020), transcorreu lapso temporal superior a 04 (dois) anos, impõe-se declarar a extinção da pretensão punitiva do estado pela ocorrência da prescrição retroativa, conforme preceituam os artigos 109, inciso V, 110, § 1o, todos do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para declarar a prescrição da pretensão punitiva do estado, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1o, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022